Tribunal: TJSP
Processo: 0000240-69.2018.8.26.0030
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM CONSONANCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06 AFASTADA - DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO DA BASILAR - NECESSIDADE – REGIME FECHADO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000240-69.2018.8.26.0030, da Comarca de Apiaí, em que é apelante LUCAS EMANUEL
SOUTO DE RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo de Lucas Emanuel Souto de Ramos para reduzir suas penas a 5
anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no piso mínimo
legal, inalterada, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-69.2018.8.26.0030 -Voto no 52.246
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0000240-69.2018.8.26.0030
COMARCA: APIAÍ VARA ÚNICA
JUIZ SENTENCIANTE: ÉVERTON WILLIAN PONA
APELANTE: LUCAS EMANUEL SOUTO DE RAMOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: LEANDRO LIMA DE QUEIROZ

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE
PORÇÕES DE COCAÍNA - PALAVRAS DOS POLICIAIS EM
CONSONANCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A
MERECER
CREDIBILIDADE
-
TRAFICÂNCIA
COMPROVADA
-
CONDENAÇÃO
MANTIDA

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI No 11.343/06
AFASTADA - DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO DA
BASILAR
-
NECESSIDADE

REGIME
FECHADO
ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
V O T O No 52.246
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 263/275, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal
promovida pela Justiça Pública para condenar LUCAS EMANUEL SOUTO DE RAMOS às
penas de 07 anos de reclusão, em regime fechado, mais 700 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como para condenar o réu LEANDRO
LIMA DE QUEIROZ pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei no. 11.343/06,
sendo declarada extinta sua punibilidade pelo cumprimento da pena.
Inconformado, apela somente o réu Lucas pleiteando,
preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula desclassificação
da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, pede a
redução da reprimenda (fls. 337/340).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do Ministério
Público pugnando pela intempestividade do recurso (fls. 352/357), a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 365/374).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-69.2018.8.26.0030 -Voto no 52.246
FLS. 3
É o Relatório.
Preliminarmente, a intempestividade recursal aventada pelo d.
Promotor de Justiça de primeiro grau não se verificou.
A r. sentença impugnada foi publicada em audiência, realizada
em 02/10/2018 e, na própria audiência, a Defesa de Lucas manifestou seu desejo de
recorrer, sendo o recurso recebido, conforme se extrai do termo de audiência, às fls.
261/262.
Conclui-se, portanto, que o apelo é tempestivo.
Paralelamente, o pleito para recorrer em liberdade encontra-se
prejudicado, em razão do julgamento que ora se realiza. Aliás, o apelante permaneceu
preso durante o desenrolar do processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em
liberdade exatamente depois de receber uma sentença condenatória (STJ, RHC
55279/CE, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 17.032015).
Ademais, os fundamentos que ensejaram a decretação da
preventiva do réu (fls. 123/125) não se alteraram ao longo da instrução, motivo pelo qual
não há razão para revogação após a prolação da sentença condenatória.
Aliás, quando foi proferida a sentença o magistrado a quo
observou a regra do artigo 387, § 1o, do CPP (fl. 274) decidindo corretamente pela
manutenção da prisão do réu, em razão da presença das circunstâncias da custódia
cautelar.
Rejeita-se, assim, a matéria preliminar.
No mérito, consta dos autos que em 03 de março de 2016, por
volta das 20h50min, na Avenida Duque de Caxias, 84, Hotel Pilão, Santa Bárbara, na
comarca de Apiaí/SP, Lucas Emanuel Souto de Ramos e Leandro Lima de Queiroz,
venderam, sem autorização legal, drogas, consistentes em 32 porções de cocaína e 02
porções a granel de cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-69.2018.8.26.0030 -Voto no 52.246
FLS. 4
Apesar do esforço despedido pela Defesa, as provas contidas
nos autos não deixam dúvidas quanto à prática do delito de tráfico de entorpecentes
cometido pelo recorrente, destacado que o corréu Leandro teve sua conduta
desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico de drogas
imputado ao apelante, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 6), Boletim de
Ocorrência (fls. 27/29), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 30/31), Auto de Constatação
Preliminar de Substância Entorpecente (fl. 32) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico
(fls. 183/187).
A autoria também restou igualmente comprovada.
Na fase inquisitiva, o réu Lucas disse que era morador da
cidade de Capão Bonito e admitiu ter ido a Apiaí para vender drogas, a saber, 32
porções de cocaína e 7g de maconha. Não informou de quem adquiriu a droga. Narrou
que os policiais em revista pessoal apreenderam uma parte da droga que estava em seu
poder e, em seguida, foram até o apartamento onde ele estava hospedado e localizaram
mais 30 eppendorfs contendo cocaína. Alegou ser a primeira vez que ele e Leandro
estavam vendendo drogas na cidade. Afirmou, ainda, que além de vender drogas
também é usuário e que Leandro recebia as mensagens pelo celular dos usuários de
drogas que queriam comprá-la, enquanto ele levava as substâncias entorpecentes aos
usuários (fl. 10).
Em Juízo, Lucas manteve sua confissão quanto ao tráfico
ilícito de entorpecentes, mudando parcialmente sua versão apenas quanto ao corréu
Leandro, dizendo que ele era somente usuário e havia comprado a droga com ele, tendo
utilizado o celular de Leandro para mandar mensagens para usuários (mídia).
Tal confissão em ambas as etapas persecutórias está em
harmonia com o conjunto de provas amealhado nos autos.
O corréu Leandro, por sua vez, negou a prática do tráfico ilícito
de entorpecentes em ambas as oportunidades em que ouvido, dizendo-se mero usuário
e confirmando que emprestou seu telefone celular para Lucas, mas desconhecia o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-69.2018.8.26.0030 -Voto no 52.246
FLS. 5
que ele se comunicaria com usuários (fls. 11 e mídia).
Com efeito, os policiais militares Alexandre dos Santos
Madureira e César Henrique Menolli disseram em ambas as fases em que inquiridos
que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram dois
indivíduos, um deles chamado Ruan e conhecido nos meios policiais pelo envolvimento
com o tráfico, razão pela qual efetuaram a abordagem. Em revista pessoal, encontraram
dois eppendorfs de cocaína com Lucas e, em seguida, no hotel onde Lucas estava
hospedado, encontraram 30 eppendorfs de cocaína no quarto dele, mais cerca de 19
eppendorfs vazios e uma quantidade maior de cocaína a granel. Abordaram, também,
Leandro, que estava no hotel junto com Lucas, mas em quartos separados, sendo
encontrado no quarto de Leandro uma porção de droga e a quantia de R$ 54,00. No
momento da prisão, confirmaram que Lucas confessou o narcotráfico, explicando que os
usuários contatavam Leandro via aplicativo whatsapp, o qual repassava as informações
para Lucas fazer a entrega. Esclareceram que havia notícia que pessoas de outro
município estavam vendendo drogas na cidade e os policiais já tinham sido alertados.
Disseram, por fim, que segundo a recepcionista do hotel já era a quarta vez que Lucas e
Leandro se hospedavam (fls. 07/08, 09 e mídia).
No caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os
depoimentos prestados pelos agentes da lei, mormente quando seguros e categóricos;
anotando-se que a Defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles
teriam algum motivo para acusar os sentenciados injustamente.
Acrescente-se que, como é sabido, os depoimentos de policiais
valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de
servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de
que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o
conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A testemunha Renato Milan Elias, gerente do hotel onde os
acusados estavam hospedados, disse tanto na fase inquisitiva como em Juízo que
estava na recepção quando os policiais chegaram e pediram para ver o quarto de Lucas
e Leandro, onde localizaram diversas porções de drogas. Esclareceu que os réus
chegaram no hotel no sábado por volta de 18h e se hospedaram ali em quartos
separados, como vinham fazendo há quatro semanas, portando apenas mochilas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-69.2018.8.26.0030 -Voto no 52.246
FLS. 6
pagando com cartão de débito. Explicou que chamava atenção o fato de que os réus
entravam e saíam do hotel com muita frequência (fls. 66 e mídia).
Por outro lado, a testemunha de defesa, Cláudio Gomes, tio do
réu Lucas, pouco colaborou com a elucidação do caso. Isso porque, referida testemunha
sequer estava presente por ocasião dos fatos, tendo se limitado a tecer considerações
abonadoras sobre Lucas, dizendo que ele era trabalhador e o conhecia desde criança
(mídia).
Destarte, pela descrição dada ao evento pelos agentes da lei,
somada à confissão de Lucas, é inegável a caracterização do tráfico, de modo que a
condenação era o desfecho natural da ação penal. A prática da traficância é corroborada,
ainda, pelas circunstâncias em que ocorrido o flagrante delito.
Afastada, portanto, a desclassificação do delito para aquele
tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois a mera condição de usuário não obsta a
condenação por tráfico, quando as circunstâncias evidenciam que o ânimo do agente era
o comércio ilícito de substância entorpecente.
Passa-se à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, o juiz sentenciante, atendendo aos critérios
dos artigos 59 e 60 do Código Penal e art. 42 da Lei no 11.343/06, fixou a reprimenda
básica em 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.
Todavia, o réu agiu com dolo normal à espécie e a quantidade
de cocaína apreendida (16,75g cf. fls. 185) não se mostra exacerbada a ponto de
justificar o aumento da basilar acima do mínimo legal, devendo a pena retomar ao
patamar básico, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na segunda etapa, a reincidência (fls. 218
Proc. no
0002119-67.2014.8.26.0187) foi acertadamente compensada com a atenuante da confissão
espontânea.
Na terceira fase, em razão da recidiva, o réu não faz jus ao
redutor previsto no artigo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, ficando a pena definitiva
reduzida para 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso mínimo.
O regime inicial fechado mostra-se o único adequado, pois as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000240-69.2018.8.26.0030 -Voto no 52.246
FLS. 7
circunstâncias em que cometido o delito demonstra que desconto mais brando não seria
suficiente para atingir o caráter qualitativo da reprimenda. E não se olvide que a
traficância é mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário,
na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando
consequentemente toda a sociedade. Nessa esteira o C. Superior Tribunal de Justiça:
(...) TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição do regime
inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal,
uma vez que o magistrado possui discricionariedade de agravar somente o
aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que
prepondera sobre o art. 59 do Código Penal. Habeas corpus não conhecido.
(HC 300.274/SP, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado
do TJ/SP)
Também não era o caso de substituição da pena corporal do
sentenciado por alternativa. É certo que a decisão do colendo Supremo Tribunal Federal
nos autos do HC 97.256/RS, consolidada pela Resolução no 5 do Senado Federal,
reconheceu ser possível a aplicação do art. 44 do Código Penal para os delitos previstos
na Lei de Drogas. Contudo, não afastou do julgador natural o poder de efetuar tal
conversão levando em conta as circunstâncias concretas de cada caso.
Na hipótese dos autos, além da reincidência e da quantidade de
pena aplicada ao réu inviabilizarem o benefício, nos termos do artigo 44, incisos I e II, do
Código Penal, entende-se que o deferimento da substituição poderia incentivar o acusado
a permanecer na senda de crime tão nefasto.
Insta salientar, presentes os motivos ensejadores da prisão
cautelar decretada em primeira instância, confirmadas pela r. sentença, fica mantida a
prisão provisória, recomendando-se o réu na prisão onde se encontra.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo de
Lucas Emanuel Souto de Ramos para reduzir suas penas a 5 anos de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no piso mínimo legal, inalterada,
no mais, a r. sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator